Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA. MACONHA. MENOR OFENSIVIDADE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LAD. CONFISSÃO. ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO. SÚMULA 630, STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade de droga apreendida e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação, a prática do crime de difusão de drogas (artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
2. A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, não sendo possível a sua utilização para valorar circunstâncias judiciais distintas ou em fases diversas da dosimetria.
3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que, sendo expressiva a quantidade apreendida, encontra-se justificado o aumento da pena-base, por conta do disposto no artigo 42, da lei 11.343/006, ainda que se trate de maconha, entorpecente de menor potencial ofensivo, se comparada com outros tipos de droga.
4. O réu não confessou a difusão ilícita de drogas, tendo afirmado que a droga era para uso pessoal. No caso, incide o enunciado no 630 da Súmula do STJ, segundo o qual “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
5. Apelação não provida.